Tribunal: STF
Processo: ARE 1313999
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 114): 
    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. Classe de suporte pedagógico da Secretaria da Educação. Pretensão de recebimento da Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Vantagem remuneratória instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.256/2015. Possibilidade de extensão aos inativos. Tese fixada no IRDR n. 0034345-02.2017.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público. Inclusão das parcelas que compõem seus vencimentos integrais na base de cálculo do Quinquênio e da Sexta-Parte. Possibilidade. Sentença mantida. Recurso voluntário e remessa necessária, considerada suscitada, não providos.”
    Os embargos de declaração foram acolhidos, apenas para prestar esclarecimentos, sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes (eDOC 1, p. 148-152).
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput, X, 39, § 9º, 40, §§ 8º e 10, 61, § 1º, I, a, e 97, todos da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “o v. Acórdão, ao ignorar a proporcionalidade prevista em Lei, determinando a extensão dessa incorporação em sua totalidade, viola frontalmente o art. 39 § 9º da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 137).
    Aduz-se, nesse sentido, que “o v. Acórdão, ao ignorar o percentual legal de incorporação, determinando a incorporação de 100% (valor máximo da GGE), sem que tenha havido o respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias, bem como sem a efetiva prestação de serviço, acabou violando diretamente o Art. 40, § 10 da Constituição Federal, configurando tempo de contribuição fictício” (eDOC 1, p. 138-139).
    Ao fim, assevera que “o acórdão desrespeitou o artigo 97 da Magna Carta, pois, decidiu que o artigo 13 da L.C. Estadual nº 1.256/15 seria inconstitucional na parte em que determinou a incorporação da GGE no cálculo dos proventos, à razão de 1/30 avos por ano de percebimento” (eDOC 1, p. 141).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso com base nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 2, p. 16/17). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Observo que o acórdão recorrido, ao julgar a apelação, decidiu a controvérsia interpretando a Lei Complementar Estadual 1.256/2015, consignando que (eDOC 1, p. 116-121):
    “A Gratificação de Gestão Educacional - GGE foi instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.256/2015, aos servidores estaduais integrantes das classes de suporte pedagógico do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação (art. 8º), vedada sua concessão aos servidores afastados para o exercício de funções estritamente administrativas(art. 8º, § 2º) e calculada mediante aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I da Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classe de Suporte Pedagógico (35% para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino; 40% para Dirigente Regional de Ensino), incidindo, sobre ela, os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte, quando houver (art. 9º, caput e §1º), observado, ainda, que o tal acréscimo será computado no cálculo do 13º salário, das férias e do acréscimo de um terço, incidindo, sobre ele, os descontos previdenciários e de assistência médica (art. 9º, §§ 2º e 3º).
    A Turma Especial de Direito Público, em decisão que transitou em julgado em 12/05/2020, fixou a tese de que “a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos que tiverem direito à paridade” (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0034345-02.2017.8.26.0000, pela C. Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal, j. 10/08/2018, de relatoria designada do I. Desembargador Vicente de Abreu Amadei).
    (...)
    Desse modo, uma vez afirmada, em decisão vinculante, a natureza remuneratória geral e impessoal da vantagem, impõe-se concluir que ela deve incidir na base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênios), da sexta-parte e do 13º salário, na medida em que tais acréscimos devem ter por base de cálculo todas as verbas remuneratórias habituais e permanentes.
    Nesses termos, considerando que o autor comprovou haver-se aposentado cargo de Diretor de Escola, com direito à paridade (fls. 20/21), é de se reconhecer seu direito ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional - GGE, com todos os seus reflexos, bem como as diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.”
    No julgamento dos embargos de declaração, foram esclarecidas as seguintes questões (eDOC 1, p. 149-151):
    “A insurgência recursal representa inovação. Isso porque a embargada apresenta novos argumentos que não foram suscitados durante o curso desta ação, nem em contestação ou em recurso de apelação, nas quais se limitara a alegar que a gratificação é concedida somente a uma parte dos servidores e desde que preenchidos certos requisitos, sendo, portanto, propter laborem, e devida apenas aos inativos que se aposentaram com paridade, sem debater, em caso de procedência, qual seria a proporção a ser paga.
    (...)
    Entretanto, sendo possível antever, desde logo, que a questão certamente constituirá entrave no cumprimento da sentença, e que a embargante faz interpretação favorável aos seus próprios interesses, conveniente aclarar-se aquilo que já estava implícito na decisão, ao consignar que a demandante se aposentara com direito à paridade, na medida em que esta confere ao servidor inativo o direito a reajustes de seus proventos na medida em que reajustados os vencimentos dos servidores da ativa, bem como a extensão àqueles de quaisquer benefícios ou vantagens eventual e posteriormente concedidos aos servidores em atividade.
    Diferentemente do quanto faz crer a embargante, o fato de o acórdão exequendo não ter explicitado a forma como a verba deveria ser paga não implica que deva ser feito conforme o art. 13 da LCE nº 1.256/15.
    (...)
    Tal fato também evidencia que o pagamento, no caso dos autos, não deve observar o critério proporcional de incorporação, previsto especificamente para os “atuais servidores que vierem a se aposentar com fundamento nos arts. 3º e 6º da Emenda à Constituição Federal no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3º da Emenda à Constituição Federal nº 47, de 5 de julho de 2005”, na dicção do citado art. 13 da LCE 1256/2015.”
    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria a análise da legislação local (Lei Complementar Estadual 1.256/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Ressalta-se o entendimento desta Corte segundo o qual a discussão acerca da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas de gratificações concedidas aos servidores em atividade, especialmente quanto à natureza da verba, é adstrita ao âmbito da interpretação da legislação local. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL. EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. Aplicável, na espécie, a Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 972.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2016).
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GCE). EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS. LEI COMPLEMENTAR N. 1.256/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.066.013-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    Por fim, no que se refere à suposta violação à reserva de plenário, constata-se que o Tribunal de origem não declarou explicitamente a inconstitucionalidade da norma do art. 13 da Lei Complementar Estadual 1.256/2015, tampouco afastou a sua aplicação com fundamento na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. No caso, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência e nos princípios constitucionais evocados, o juízo a quo interpretou e aplicou ao caso concreto a norma infraconstitucional, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 596.212 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. CURSO SUPLETIVO. IDADE MENOR QUE A PREVISTA NA LEI 9.394/1996. ALUNO APROVADO EM EXAME VESTIBULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 938050 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2016).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fulcro no art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, bem como os §§ 3º e 4º do art. 98.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente